Tribunal: TJPA
Processo: 0805367-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805367-34.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: MIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

AUTORIDADE: CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A, AGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A

PROCURADOR: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0805367-34.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : MIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS: PEDRO PAES DA COSTA – OAB/AM 1.347 E VINICIUS O. DE OLIVEIRA – OAB/AM 19.645

AGRAVADOS: CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A, ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188-A, ÁLVARO PEREIRA MOTA NETO – OAB/PA 25.032, DANIEL DE OLIVEIRA SILVEIRA – OAB/PA 32.054 E ISRAEL BRUNA LIMA SANTOS – OAB/PA 33.122

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS LEGAIS. CAUÇÃO COMO CONDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu liminar de despejo requerida por CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A e demais agravados. A agravante sustenta inexistência de inadimplência, exigência legal de caução para concessão da liminar, arbitrariedade na ordem de despejo e contradição da agravada ao oferecer outro espaço no mesmo shopping. Requer concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão liminar da desocupação com base em denúncia vazia; (ii) estabelecer se é necessária a caução prévia como condição para o deferimento da liminar de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em ação de despejo fundada em denúncia vazia exige o cumprimento dos requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91: término do contrato, notificação prévia da intenção de retomada e prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

4.

A doutrina de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme esclarece que, para que o locador tenha direito à liminar, deve a ação ser proposta em até trinta dias do termo final da locação ou do cumprimento da notificação, sendo este o limite legal para a retomada com base na denúncia vazia. Propõe, ainda, que ultrapassado esse prazo, a liminar não será mais possível com base nesse fundamento, restando ao autor pleitear eventual tutela de evidência.

5.

A prova do término do vínculo contratual e da notificação prévia foi devidamente apresentada nos autos, restando apenas pendente o depósito da caução.

6.

A caução constitui requisito obrigatório para a concessão da liminar, não podendo ser dispensada sob pena de afronta à legislação aplicável.

7.

O indeferimento da liminar sem o condicionamento à caução viola o direito ao devido processo legal e justifica a reforma parcial da decisão.

8.

Cabe ao agravante discutir eventual direito à renovação contratual por meio de ação própria, não sendo este o objeto do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar de despejo por denúncia vazia em locação não residencial exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91: término do contrato, notificação prévia e prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

2.

A ausência de depósito de caução impede a imediata concessão da liminar, devendo a sua efetivação ser condicionada ao cumprimento desse requisito legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 57 e 59, § 1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1830073, 0742582-02.2023.8.07.0000, Rel.ª Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 07/03/2024, DJe 26/03/2024; TJMG, AI-Cv 1.0000.24.490309-2/001, Rel. Des. Wauner B. F. Machado, j. 31/03/2025; TJPA, AI nº 0811874-50.2021.8.14.0000, Rel.ª Margui Gaspar Bittencourt, j. 15/10/2024.

Doutrina relevante citada
: GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Curso de Direito Processual Civil Aplicado
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805367-34.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : MIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS: PEDRO PAES DA COSTA – OAB/AM 1.347 E VINICIUS O. DE OLIVEIRA – OAB/AM 19.645

AGRAVADOS: CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A, ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188-A, ÁLVARO PEREIRA MOTA NETO – OAB/PA 25.032, DANIEL DE OLIVEIRA SILVEIRA – OAB/PA 32.054 E ISRAEL BRUNA LIMA SANTOS – OAB/PA 33.122

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória

proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará que concedeu o pedido liminar ao despejo pretendido.( PJe ID 25626704)

As razões recursais estão assentadas sob as seguintes argumentações:

- inadimplência inexistente a frustrar o despejo;

- caução necessária conforme imposição do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/91;

- despejo indevido e arbitrário que impedirá a continuidade da atividade empresarial e

- contradição na conduta da Agravada em lhe oferecer outro espaço dentro do mesmo empreendimento do Shopping Bosque Grão-Pará;

Ao final, requer:

- concessão do efeito suspensivo e

- conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo de Instrumento conforme

vertentes eleitas.( PJe ID

25626699).

À minha relatoria em 20.03.2025, por distribuição.

Deferido o efeito suspensivo conforme redação inserta no PJe ID 25726023.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 25932058)

Recurso de Agravo Interno interposto no PJe ID 25892341.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 26494762)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0805367-34.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : MIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

ADVOGADOS: PEDRO PAES DA COSTA – OAB/AM 1.347 E VINICIUS O. DE OLIVEIRA – OAB/AM 19.645

AGRAVADOS: CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A, ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A

ADVOGADOS: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/PA 15.188-A, ÁLVARO PEREIRA MOTA NETO – OAB/PA 25.032, DANIEL DE OLIVEIRA SILVEIRA – OAB/PA 32.054 E ISRAEL BRUNA LIMA SANTOS – OAB/PA 33.122

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:
Inicio destacando o seguinte dispositivo:

Artigo 59, § 1º, VIII da Lei n. 8.245/91

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.

O despejo fundado no desinteresse do locador em seguir a locação

comercial exige
suprimento de dois requisitos objetivos, a saber:

- notificação premonitória e

- a

prova do término do vínculo contratual.

Em linhas mais simples. A denúncia vazia corresponde ao direito do locador em rescindir o pacto sem apresentar explicações singulares ao locatário, assim que houver o término da locação, sendo bastante a prova do término do vínculo e da existência de notificação prévia.

Nessa compreensão, segue o magistério doutrinário de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme:

O prazo de trinta dias contados do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada, conhecida como notificação premonitória, que informa de maneira indubitável a intenção do locador de reaver o imóvel para si baseado nas hipóteses de retomada previstas, é o limite para que o locador ingresse com ação de despejo com a faculdade de obter decisão liminar. Proposta em prazo superior, não será mais possível que o autor pleiteie decisão liminar com base na hipótese autorizadora em tela, mas, a princípio, não há nenhuma vedação para que persiga a tutela de evidência, devendo a jurisprudência futura pacificar essa questão.
[1]

Que acompanha o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. ART. 57 LEI 8.245/91. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PRESENTES
. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de despejo. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar em que a parte autora requereu a desocupação do imóvel locado pelo réu, em trinta dias, ante o decurso do prazo concedido em notificação extrajudicial com a denúncia de contrato que vigia por prazo indeterminado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia presente consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da ordem de desocupação do imóvel objeto da contratação entre as partes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, com concessão do prazo ao locatário de trinta dias para a desocupação voluntária (art. 57), e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1º, VIII
).

3.1. A certidão de entrega da notificação foi acostada aos autos em 23.11.2024, sendo que o prazo para desocupação terminou em 23.12.2024. O prazo para propositura da ação iniciou, para fins de concessão da liminar, em 24.12.2024, considerando-se tempestiva a ação proposta em 16.01.2025. 3.2. Neste sentido: “2. Em se tratando de denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, a concessão ao locatário do prazo de trinta dias para a desocupação voluntária (art. 57), e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1º, VIII)”. (Acórdão 1830073, 0742582-02.2023.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3ª turma cível, DJe: 26/03/2024).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “Estando preenchidos os requisitos legais para a concessão liminar da ordem de desocupação do imóvel objeto da contratação entre as partes, conforme disposto no artigo 59, §1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91, impôe-se a decretação do despejo do locatário” .

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, artigos 57 e

59, §1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830073, 0742582-02.2023.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3ª turma cível, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.

(Acórdão 2001699, 0705408-85.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.)Negritei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO COMERCIAL - DENÚNCIA VAZIA - NOTIFICAÇÃO REGULAR - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

- O art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 permite o despejo por medida liminar caso haja o término do prazo da locação não residencial, o ajuizamento da ação de despejo em até trinta dias após aquele termo final ou do cumprimento da notificação comunicando a intenção de retomada do imóvel locado e, ainda, a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.490309-2/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 31/03/2025, publicação da súmula em 03/04/2025) Destaquei.

No que tange à necessidade do depósito de caução no valor equivalente a 03(três) meses de aluguel, em despejo por denúncia vazia de locação comercial, recentemente decidi:

Ementa
:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Despejo. Posto De Combustível. Contrato Atípico. Alegação De Supressão De Instância. Não Provimento.

I.
Caso Em Exame

1.

Agravo interno interposto por
Super Posto Triângulo Ltda.
contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão agravada, a qual deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto de ação de despejo, movida por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
, por denúncia vazia, nos termos da Lei 8.245/1991.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve supressão de instância na análise do agravo de instrumento, ao não ser considerado o contrato atípico e os pedidos de indenização pelo fundo de comércio; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar de desocupação com base na Lei do Inquilinato.

III.
Razões De Decidir

3.

O agravo de instrumento deve limitar-se ao reexame do que foi decidido em primeira instância, sem extrapolar o escopo da decisão judicial ou analisar questões de mérito não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.

A discussão sobre a natureza contratual (se locação ou contrato atípico) e eventuais pedidos de indenização são questões de mérito que não foram tratadas na decisão interlocutória, sendo inviável sua análise em sede de agravo.

5.

A concessão de liminar de despejo está condicionada à caução de três meses de aluguel, conforme o art. 59, § 1º, da Lei 8.245/1991, a qual foi integralmente depositada nos autos, justificando o deferimento da medida.

6.

Não há elementos novos ou relevantes no agravo interno que justifiquem a reforma da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento deve limitar-se à análise dos atos processuais decididos pelo juízo de origem, não podendo antecipar a discussão de mérito ou tratar de questões não decididas.

2.

A concessão de liminar de despejo nos termos da Lei do Inquilinato exige a comprovação do depósito de caução equivalente a três meses de aluguel.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.245/1991, art. 59, § 1º.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811874-50.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024 )

Caso concreto,
os Agravados
revelam seu desinteresse em renovar o contrato de locação não comercial

em face de
MIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
fundado em denuncia vazia que exige o cumprimento dos seguintes requisitos objetivos:

- término do vínculo contratual, que provado no PJe ID 25626700;

- notificação prévia, que provado no PJe ID 25626700 e

-caução, que será posto como condição ao cumprimento da liminar.

E, por outro lado, competirá ao Agravante debater seu

direito em permanecer na locação através de outra ação judicial com pedido renovatório em atenção aos termos legais correspondentes.

Portanto,

conheço

do Recurso de Agravo de Instrumento e dou parcial provimento para, em reforma da Interlocutória combatida, condicionar o despejo por denuncia vazia ao depósito de caução

de três meses de aluguel, conforme o art. 59, § 1º, da Lei 8.245/1991, a ser feita no juízo primevo conforme fundamentos acima delineados.

Revogo a decisão proferida no PJe ID 25726023 e julgo p
rejudicado o Recurso de Agravo Interno forte no conteúdo deste julgamento.

É

como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Comentários à lei de locações: Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. 2. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.89. ISBN 9786555768169. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768169/. Acesso em: 15 jul. 2025.

Belém, 12/08/2025